Tribunal: TJDFT
Processo: 0737114-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Execução penal. Direito de visita a mais de um interno. A Portaria n. 008/2016 da VEP. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de visita requerido pela irmã do apenado, ao fundamento de que já realiza visitas a outro interno.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é autorizada a visita a mais de um interno, fora das hipóteses excepcionais previstas na Portaria n. 008/2016 da VEP.
III. Razões de decidir
3. Declarada a inconstitucionalidade do art. 64 do Código Penitenciário do DF (ADI n. 2017.00.2.020824-6), o ingresso de visitantes no sistema prisional do DF voltou a ser regulamentado pela Portaria n. 008/2016 da VEP.
4. O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.
5. Não é ilegal e nem desproporcional vedar a visita de irmã do agravante - registrada como visitante de outro interno -, se ele recebe visita de outros familiares, não se enquadrando na exceção prevista na portaria da VEP.
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: Portaria n. 8/16 da VEP; Código Penitenciário do Distrito Federal; art. 41, X, LEP; art. 227 da CF.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 23452, Relator: Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1999, DJ 12-05-2000; TJDFT, Acórdão n.1121546, 20170020208246 - ADI, Relator Designado: Desembargador Humberto Ulhôa, Conselho Especial, data de julgamento: 28/08/2018, Acórdão 1212711, 07102727920198070000, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 4/11/2019.